Tribunal: TJES
Processo: 5016391-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016391-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

AGRAVADO: ANA CAROLINA DA SILVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE RECEBIMENTO DE ATIVIDADES E ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em ação com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, determinou o recebimento e a avaliação de trabalhos acadêmicos apresentados por aluna com atestado médico fora do prazo previsto no regimento interno, com consequente retificação de notas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a recusa da instituição de ensino em aceitar atestado médico e atividades acadêmicas apresentados fora do prazo regimental configura ato ilegal ou abusivo passível de intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei nº 9.394/96, confere competência para estabelecer normas internas, inclusive quanto a prazos para justificativa de faltas e entrega de atividades.
4.
O regimento interno da instituição prevê prazo de 72 horas para apresentação de justificativas acompanhadas de documentação, o que não foi observado pela discente.
5.
A flexibilização judicial de normas acadêmicas, em sede de cognição sumária, implica indevida ingerência na gestão universitária e compromete a isonomia entre os alunos.
6.
A aplicação uniforme das regras internas é essencial para a manutenção da ordem acadêmica, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade na recusa fundada na intempestividade.
7.
A jurisprudência reconhece a legitimidade da recusa de atestados apresentados fora do prazo regimental, em respeito à autonomia universitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

9
.
A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino a estabelecer e aplicar prazos para apresentação de justificativas e atividades acadêmicas.
10
.
A recusa de atestado médico apresentado fora do prazo regimental não configura ilegalidade quando observadas as normas internas.
11
.
A intervenção judicial em regras acadêmicas somente se justifica diante de ilegalidade ou abuso, inexistentes na hipótese.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96 (LDB); Decreto-Lei nº 1.044/69.
Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª Região, AC nº 0000065-85.2014.4.03.6110, Relª Desª Fed. Mônica Nobre, j. 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016391-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO (UNESC)

AGRAVADA: ANA CAROLINA DA SILVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO (UNESC)
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da "Ação com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais" ajuizada por
ANA CAROLINA DA SILVEIRA RIBEIRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a instituição de ensino agravante receba e avalie os trabalhos de tutoria (tutoriais) entregues pela agravada com atestado médico referente ao período de 07/05/2025 a 17/05/2025, com a consequente retificação das notas das respectivas disciplinas, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a regularidade de sua conduta, pautada no estrito cumprimento de suas normas internas (Manual do Aluno e Regimento Geral), que estabelecem o prazo de 72 (setenta e duas) horas após a atividade para a apresentação de justificativas. Alega que a decisão recorrida representa indevida ingerência em sua autonomia didático-científica (art. 207 da CF) e viola o princípio da isonomia entre os discentes.

Decisão no evento 16246130, que deferiu o pedido liminar recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau sob a ótica do direito à educação inclusiva e da razoabilidade.

Cinge-se a controvérsia em definir se a recusa da instituição de ensino em aceitar atestado médico e os respectivos trabalhos acadêmicos, apresentados pela aluna após o prazo regimental, configura ato ilegal ou abusivo passível de correção pelo Judiciário.

Em que pese a fundamentação adotada pelo juízo de piso, após análise detida dos elementos que instruem o caderno processual, verifico que assiste razão à instituição agravante, devendo ser ratificados os fundamentos que nortearam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Como é cediço, as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e administrativa, nos termos do art. 207 da Constituição Federal e da Lei nº 9.394/96 (LDB). Tal prerrogativa confere às universidades a competência para editar seus próprios regulamentos e estabelecer as regras que regem a vida acadêmica, incluindo prazos e procedimentos para a justificativa de ausências e entrega de avaliações.

No caso vertente, o Manual do Aluno da instituição agravante é claro ao estabelecer que:
"em caso de falta à Sessão Tutorial, por motivos justificados (...), o aluno pode protocolar um requerimento (...) em até 72 (setenta e duas) horas após a referida sessão tutorial, acompanhado do comprovante do motivo da falta, além do problema tutorial manuscrito"
. Contudo, observa-se que a agravada não logrou comprovar o protocolo do requerimento dentro do prazo estipulado.

Por certo, a flexibilização de tais prazos pelo Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, interfere diretamente na gestão pedagógica e administrativa da instituição, criando um tratamento diferenciado que compromete a isonomia em relação aos demais alunos que cumprem rigorosamente os normativos internos.

Como consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, a autonomia universitária visa resguardar a instituição de ingerências externas em seus critérios de organização. A aplicação isonômica do regimento é fundamental para a manutenção da ordem acadêmica. Nesse sentido, colaciono precedente que bem ilustra a matéria:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DISCENTE REPROVADO POR FALTAS. ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO E DOS TERMOS DOS REGIMENTOS. AUTONOMIA ASSEGURADA (ART. 207/CF). FUNDAMENTAÇÃO INOVADORA NA APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. Não conheço de parte da apelação, vez que os pedidos de matrícula no 1º semestre de 2015 para a matéria reprovada, sem cobrança de mensalidade e que a universidade traga o nome de todos os alunos aprovados, com detalhe da quantidade de faltas de cada um, não foram aventadas em primeiro grau de jurisdição, tratando-se de fundamentação inovadora que, não pode ser conhecida e analisada no âmbito deste recurso. O art. 207 da Constituição Federal estatui que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se. A autonomia universitária também é garantida pela Lei nº 9.394/96, que expressamente dispõe sobre a autonomia para a elaboração dos estatutos e regimentos a serem aplicados no seu âmbito de atuação. O artigo 1º, do Decreto-lei nº 1.044/69, dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções. Alega a apelante que, logo após a alta médica, ao tentar entregar os atestados médicos para abono das faltas, a universidade recusou-se em recebê-los, sob a justificativa de prescrição do prazo. Informa ainda que nenhum de seus familiares pôde entregar os atestados no prazo estipulado pela universidade. A autoridade coatora, por sua vez, informou que a apelante possuía o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do início da licença, para apresentação dos atestados e para requerer junto à universidade o regime de exercícios domiciliares; que a liberação médica ocorreu em 30/08/2013, mas a aluna somente esteve no setor em 05/09/2013, e, por fim, que os atestados poderiam ser entregues por terceiros, correio ou mesmo por e-mail. Assim, não atendeu ao art. 67 do Regimento da Universidade de Sorocaba, bem como aos artigos 39 e 42 do Regulamento Acadêmico da Universidade de Sorocaba.
Em que pese toda a irresignação da apelante, verifico que não houve irregularidades em sua reprovação por faltas, vez que esta não seguiu as orientações estabelecidas nos regulamentos.
A instituição de ensino atuou dentro dos limites de sua autonomia, razão pela qual não vislumbro a ilegalidade apontada. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TRF 3ª R.; AC 0000065-85.2014.4.03.6110; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg. 07/12/2016; DEJF 20/01/2017)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao determinar liminarmente a reavaliação de atos acadêmicos já consolidados com base em uma interpretação que destoa da literalidade do regulamento interno, acaba por invadir a esfera de reserva da universidade. Não se vislumbra, neste momento, ilegalidade ou arbitrariedade no ato da coordenação do curso que indeferiu o pleito da discente por intempestividade.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar formulado pela agravada na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)